Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601286-27.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
28/04/2025
Número: 0601286-27.2024.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 11/02/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral nº 0601286-
27.2024.6.16.0144, que em consonância com o parecer ministerial e com o entendimento
jurisprudencial aplicável, Julgou Procedente a presente representação eleitoral e determinou a
remoção definitiva da publicação impugnada das redes sociais dos representados; Condenou o
representado ao pagamento de multa no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos termos do art. 57-
D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, por veiculação de propaganda eleitoral negativa e difamatória.
Esclareceu que a fixação da multa em patamar pouco superior ao mínimo se mostra suficiente para
reprimir a irregularidade, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
considerando que os representados promoveram a retirada do vídeo antes mesmo de qualquer
determinação liminar. (Representação Eleitoral com pedido liminar apresentada por Genezio
Gonçalves da Luz, em face de Diego Luiz Teixeira, com fundamento nos arts. 57-C, §3º da Lei nº
9.504/1997 e art. 28, § 7º-A e B, inciso I, da Resolução TSE nº 23.610/2019na qual alegou, em
síntese, que teria publicado e impulsionado em seu perfil do Instagram propaganda tida como
irregular contendo conteúdo negativo e desfavorável ao representante. Alegou ainda, que a
postagem impulsionada continha apenas conteúdo de cunho difamatório acerca de Genezio e que
a ampla liberdade discursiva não autoriza a difusão de propaganda negativa de outros candidatos).
RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DIEGO LUIZ TEIXEIRA (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO (ADVOGADO)
GENEZIO GONCALVES DA LUZ (RECORRIDO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44476834
28/04/2025
11:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44476834 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464069400000043420050
Número do documento: 25042811464069400000043420050
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:57:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.708

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0601286-27.2024.6.16.0144 – Agudos do Sul
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: DIEGO LUIZ TEIXEIRA
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - OAB/PR103813-A
ADVOGADO: MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO - OAB/PR108105
RECORRIDO: GENEZIO GONCALVES DA LUZ
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NA
INTERNET.
IMPOSSIBILIDADE
DE
VEICULAÇÃO
DE
CRÍTICA. MULTA.
REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Diego
Luiz Teixeira contra sentença do Juízo da
144ª Zona Eleitoral, que julgou procedente
representação promovida por Genésio Gonçalves da Luz, reconhecendo a irregularidade de propaganda eleitoral negativa impulsionada na internet e
aplicando ao recorrente multa no valor de
R$ 7.000,00, com fundamento no art. 57-D,
§ 2º, da Lei das Eleições.

Num. 44476834 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464069400000043420050
Número do documento: 25042811464069400000043420050
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:57:21
2. O recorrente sustenta que a publicação
não configura propaganda negativa, pois
estaria
protegida
pela
liberdade
de
expressão e pelo direito à crítica política.
Alternativamente, pleiteia a redução da
multa aplicada.
3. A sentença foi mantida quanto ao
reconhecimento da irregularidade, mas
houve redução da multa para R$ 5.000,00,
considerando os princípios da razoabilidade
e proporcionalidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i)
saber se o conteúdo impulsionado configura
propaganda eleitoral negativa vedada pela
legislação; (ii) verificar se a multa aplicada
deve ser reduzida ao patamar mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A
jurisprudência
eleitoral
distingue
críticas legítimas a atos de gestão de
ataques genéricos à honra e imagem de
candidatos. No caso, expressões como
"chega de incompetência" e "gestão de
descaso e incompetência" extrapolam a
crítica política e configuram propaganda
eleitoral negativa, nos termos do art. 57-D
da Lei nº 9.504/97 e do art. 27, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019.
6.
O
Tribunal
Superior
Eleitoral
tem
reiteradamente decidido que a propaganda
eleitoral negativa caracteriza-se quando há
ofensa à honra ou imagem do adversário,
extrapolando o mero debate político e
atingindo
sua
reputação
pessoal
ou
profissional.
7. No tocante à penalidade, verificou-se que
a multa aplicada no valor de R$ 7.000,00
poderia ser fixada no patamar mínimo legal
de R$ 5.000,00, em observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que o
representado promoveu a retirada do
conteúdo antes de determinação judicial.

Num. 44476834 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464069400000043420050
Número do documento: 25042811464069400000043420050
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:57:21
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente
provido para reduzir a multa ao patamar
mínimo de R$ 5.000,00, mantendo-se os
demais termos da sentença.
9.
Tese
de
julgamento:
"O
impulsionamento de propaganda eleitoral
negativa
na
internet
é
vedado
pela
legislação eleitoral, sendo permitida apenas
a veiculação de conteúdo destinado à
promoção ou benefício de candidatos ou
partidos. A configuração de propaganda
negativa
impulsionada
sujeita
os
responsáveis às penalidades previstas no
art. 57-C da Lei nº 9.504/97."
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/1997, arts. 57-C, § 2º, e 57-D,
§ 2º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 27, §
1º.
Jurisprudência relevante citada
TSE, Recurso em Representação nº 060074723, Acórdão, Rel. Min. Raul Araújo, DJE, 28/04/2023.
TSE, AgR-AREspEl nº 060022853, Acórdão, Rel. Min. Edson Fachin, DJE, 16/09/2021.
TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 060032413, Acórdão, Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE,
18/02/2025.
TRE-PR, Recurso Eleitoral na Representação nº 060047132, Acórdão, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
DJE, 12/02/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44476834 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464069400000043420050
Número do documento: 25042811464069400000043420050
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:57:21
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Diego Luiz Teixeira contra sentença proferida pelo
Juízo da 144ª Zona Eleitoral, na Representação eleitoral promovida por Genésio Gonçalves da
Luz, julgando-a procedente por reconhecer o impulsionamento de propaganda eleitoral negativa e
aplicando ao Recorrente multa de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com fundamento no art. 57-D, §
2º, da Lei das Eleições (id. 44378182 integrado pelo id. 44378190).
As razões de recurso eleitoral sustentam a necessidade de reforma da sentença de Origem, em
síntese, porque a propaganda está protegida pela liberdade de expressão e pelo exercício da
crítica, já que "[n]ão foi citada, na publicação impulsionada, o nome de nenhum candidato ou
adversário na eleição. Da análise do conteúdo é possível se verificar que o Recorrente apenas se
mostrar a melhor opção para os eleitores, inexistindo vedação para tanto" (p. 3). Assim, não
haveria propaganda eleitoral negativa. Subsidiariamente, argumentam pela redução da multa ao
seu patamar mínimo legal.
Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a legalidade da
publicação e, caso não seja acolhido o pedido, pela redução da multa imposta (id. 44378194).
As contrarrazões de recurso eleitoral defendem, em resumo, o acerto da sentença de Origem
porque o conteúdo crítico foi impulsionado na internet, em desafio ao art. 57-C, da Lei das
Eleições, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral (id. 44378201).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso
eleitoral (id. 44399740).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Diego Luiz Teixeira contra sentença proferida pelo
Juízo da 144ª Zona Eleitoral, na Representação eleitoral promovida por Genésio Gonçalves da
Luz, julgando-a procedente por reconhecer o impulsionamento de propaganda eleitoral negativa e
aplicando ao Recorrente multa de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com fundamento no art. 57-D, §
2º, da Lei das Eleições (id. 44378182 integrado pelo id. 44378190).

II.I. Admissibilidade:
A expedição de intimação sobre a sentença recorrida ocorreu em 21/01/2025 (id. 44378191), e o
protocolo do recurso eleitoral ocorreu em 22/01/2025 (id. 44378193), dentro do prazo de 24
(vinte e quatro) horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, entendido como 1 (um) dia
conforme disposição do art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

Num. 44476834 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464069400000043420050
Número do documento: 25042811464069400000043420050
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:57:21

II.III. Mérito:
No mérito o recurso eleitoral busca elidir o caráter de "negativa" da sua propaganda eleitoral, de
modo a tornar lícita a sua divulgação e impulsionamento na Internet.
Eis o teor, incontroverso, da publicação (id. 44378041, p. 3-4):

TRANSCRIÇÃO ÁUDIO
Marli: É uma desorganização lá dentro. Não é padrão, não tem segurança para os idosos. Eu
frequento o CAMU em Piên porque lá tem todas as 'estrutura' que é 'necessário' 'pra' nós idosos.
Inclusive, uma amiga minha que caiu, quase se matou, eu quis levar lá pra frente, ela não quis,
mas foi feio o tombo dela.
Diego: Dona Marli, a senhora pode ter a certeza, esse é um compromisso do Diego, é um
compromisso do Iwerson, um compromisso da nossa gestão. Nós iniciamos essa obra aqui na
gestão da Luciana Teixeira. Era para ser uma obra muito bonita, valorizada, onde todos
'pudesse' usar. Principalmente a senhora, ao pessoal da terceira idade, os idosos, os nossos
alunos da APAE, enfim, a todos aqueles que iam precisar dessa academia de hidroginástica. A
gente fez um projeto que era excelência, um projeto que era pioneiro aqui no nosso município.
Infelizmente não foi terminado como era 'pra' ter sido, e nós vamos voltar para corrigir esse erro,
pessoal, pode ter certeza. Eu com o Iwerson 'vamos' voltar a administrar o município de Agudos
do Sul para corrigir esse erro, então é o compromisso do Diego, compromisso do Iwerson em
melhorar a estrutura aqui e realmente deixar funcionando 'pra' senhora 'pros' seus amigos, 'pros'
nossos idosos e 'pras' crianças da APAE, 'pra' todos aqueles que precisarem fazer sua
hidroginástica aqui, não é isso, Iwerson?!
Iwerson: É isso aí pessoal, chega de incompetência, vamos fazer um serviço bem feito, uma
gestão top, 'vamo' 'fazê' atendimento 'pras' 'pessoa'. Dona Marli, 'tamo' aqui 'se'
compromentendo com a senhora, e pode contar lá pro pessoal que vai ter uma gestão de
atendimento e de bom trabalho 'pra' vocês.
Diego: Dia 6 de outubro confirma o quinze e depois cobra do Diego e do Iwerson 'pra' vocês 'vê'
o que é obra boa na nossa cidade. Um grande abraço 'pro' povo e que deus nos proteja.

LEGENDA PUBLICAÇÃO
É triste ver que o que deveria ser um momento de lazer, saúde e descontração se transforma
em estresse e decepção.
Com uma gestão de descaso e incompetência, obras simples viram elefantes brancos,
impossíveis de usar.

Num. 44476834 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464069400000043420050
Número do documento: 25042811464069400000043420050
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:57:21
Mas, com a gestão do 15, vamos mudar essa realidade e transformar essas obras em lugares
que tragam alegria para quem as utiliza, assim como já fizemos em todos os cantos da nossa
cidade. Por isso dia 6 de outubro é #chegadeincompetencia #chegadedescaso #vote15
#diegoeiwerson #agudossosulemboasmaos #eleicoes2024.

Aplicam-se ao caso concreto os seguintes dispositivos normativos:

"Lei nº 9.504/97:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como
tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes.
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet, em
sítios: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou
pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou
em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo
da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 3o O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente
com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de sua filial, sucursal,
escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no País e apenas com o
fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações. (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de resposta,
nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de
comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica.
[...]

Num. 44476834 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464069400000043420050
Número do documento: 25042811464069400000043420050
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:57:21
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Res. nº 23.610/2019-TSE:
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos
ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade
do processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)"

A questão se resolve de maneira simples.
As afirmações "É isso aí pessoal, chega de incompetência" e "Com uma gestão de descaso e
incompetência" transbordam o conceito de crítica legítima à disputa eleitoral.
A crítica que se entende pertinente às disputas eleitorais é aquela vertida contra os atos de
gestão e contras as escolhas políticas feitas por quem defende seu mandato ou sua gestão
enquanto agente público.
Assim, afirmar que a obra não foi bem executada, que sua execução foi lenta ou, ainda, que não
atingiu o público alvo originário por mudanças de projeto são críticas aos atos de gestão que
encontram terreno fértil nos atos de campanha.
Como já afirmou o C. Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. CARGO DE PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. VEICULAÇÃO DE ENTREVISTA EM PROGRAMA NA TELEVISÃO E
REPRODUÇÃO NO PERFIL PESSOAL DO RECORRIDO NO INSTAGRAM. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ILÍCITO. AUSÊNCIA DE
IMPUTAÇÃO DE CRIME. NEGADO PROVIMENTO.
1. As críticas políticas, ainda que duras e ácidas, mas ancoradas em fatos certos, públicos e
notórios, estimulam o debate sobre pontos "fracos" das administrações públicas e levam à
reflexão da população, para que procure entre os possíveis competidores a melhor proposta
para a comunidade.
2. É vedada a prática de propaganda eleitoral antecipada negativa, com discurso de ódio e
pedido explícito de voto ou de não voto. Por outro lado, a extensão maior da noção de
propaganda antecipada negativa a qualquer manifestação prejudicial a possível pré-candidato
ou grupo político inibe as discussões de temas que devem ser levados para a reflexão da
sociedade.

Num. 44476834 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464069400000043420050
Número do documento: 25042811464069400000043420050
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:57:21
3. No caso, não se verifica pedido explícito de voto, de não voto, discurso de ódio ou imputação
de crime, nem se verifica atribuição de vinculação direta do pré-candidato com a milícia ou
conteúdo que exorbite a liberdade de expressão por se tratar de crítica política a diversas
administrações, fundada em fatos públicos e notórios.
4. Negado provimento ao recurso.
(Recurso em Representação nº060074723, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 28/04/2023).

Já a afirmação de incompetência e descaso se descolam dessa matriz lícita da crítica porque
desqualifica o agente público, em todas as suas condutas, qualificando-se como ataque pessoal
negativo e genérico a qualquer de suas escolhas no cargo eletivo.
Tal modo de proceder exacerba aos limites do direito de crítica e não encontra proteção na
jurisprudência eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. OFENSA À HONRA. EXTRAPOLAÇÃO
DOS LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA Nº 26/TSE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A livre manifestação do pensamento não encerra um direito de caráter absoluto, de forma que
ofensas pessoais direcionadas a atingir a imagem dos candidatos e a comprometer a disputa
eleitoral devem ser coibidas, cabendo à Justiça Eleitoral intervir para o restabelecimento da
igualdade e normalidade do pleito ou, ainda, para a correção de eventuais condutas que
ofendam a legislação eleitoral.
2. O entendimento desta Corte Superior é no sentido da admissibilidade de críticas ácidas,
cáusticas e contundentes dirigidas aos cidadãos que ingressam, ou buscam ingressar, na vida
pública, pois nessas situações há, e se encoraja que ocorra, maior iluminação sobre diversos
aspectos da vida dos postulantes a cargos públicos e, enquanto dirigidas a suas condutas
pretéritas, na condição de homens públicos, servem para a construção de uma decisão eleitoral
melhor informada pelos eleitores brasileiros.
3. Não obstante, na espécie, extrai-se da moldura fática a ocorrência de propaganda negativa
irregular, visto que os comentários consubstanciaram ofensa pessoal, transcendendo os limites
da crítica política.
4. A regularidade formal dos recursos, conforme doutrina abalizada, demanda a observância da
dialeticidade, que não se considera suprida pela repetição de petição anteriormente aventada e
analisada. Ao dever de fundamentação analítica da decisão judicial corresponde o ônus de

Num. 44476834 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464069400000043420050
Número do documento: 25042811464069400000043420050
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:57:21
fundamentação analítica da postulação (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio;
MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015, v. 2, p. 154).
5. Na espécie, o agravante deixou de infirmar o fundamento referente a não demonstração do
dissídio jurisprudencial, limitando-se a repetir os argumentos lançados nos recursos anteriores.
6. Descumprido o dever de dialeticidade necessário para se infirmar a decisão agravada, resta
obstado o provimento do agravo interno, por força da Súmula nº 26 do Tribunal Superior
Eleitoral.
7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(TSE: Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060022853,
Acórdão, Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
16/09/2021).

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA NA INTERNET. COMENTÁRIO EM REDE SOCIAL. OFENSA À
HONRA E À IMAGEM DE CANDIDATO. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Juízo da 44ª Zona Eleitoral - Guarapuava julgou procedente a representação
proposta pela COLIGAÇÃO GUARAPUAVA MERECE MAIS e por DENILSON
BAITALA, reconhecendo a violação ao art. 57-D da Lei nº 9.504/97 e aplicando
multa de R$ 5.000,00 ao representado, além da remoção do conteúdo considerado
inverídico.
2. O recorrente alegou que o comentário feito em publicação de terceiro na rede
social Facebook foi dirigido a pessoa diversa do recorrido, sustentando que a
penalidade imposta não poderia ter como fundamento o art. 57-D da Lei nº
9.504/97, pois a norma exige anonimato. Aduziu, ainda, que a postagem estaria
dentro do direito à crítica e à liberdade de expressão.
3. Os recorridos, em contrarrazões, suscitaram a intempestividade do recurso e a
ocorrência de inovação recursal, postulando o seu desacolhimento e, no mérito, o
não provimento.
4. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do

Num. 44476834 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464069400000043420050
Número do documento: 25042811464069400000043420050
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:57:21
recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se o comentário realizado pelo
recorrente configura propaganda eleitoral negativa apta a macular a honra e a
imagem do candidato recorrido, em prejuízo de sua campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O direito à liberdade de expressão, embora assegurado constitucionalmente, não
é absoluto e encontra limites na proteção à honra e à imagem das pessoas,
conforme o art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
8. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral reconhece a possibilidade de
condenação por propaganda eleitoral negativa quando a manifestação divulgada
ofender a honra ou a imagem do candidato, partido ou coligação, ou propagar fatos
sabidamente inverídicos (AgR-REspEl 0600502-68, rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJE de 15.12.2022).
9. O comentário veiculado pelo recorrente na rede social Facebook utilizou
expressões depreciativas e ofensivas (&ldquo;bêbado traidor&rdquo;), atingindo
diretamente a honra do candidato Denilson Baitala, extrapolando os limites da
liberdade de expressão e do debate político normal.
10. A decisão de primeira instância, que reconheceu a prática de propaganda
eleitoral negativa e aplicou multa ao recorrente, encontra respaldo nas normas
eleitorais e na jurisprudência do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Tese de julgamento: &ldquo;A livre manifestação do pensamento no âmbito
eleitoral encontra limites na proteção da honra e imagem de candidatos, partidos ou
coligações, sendo possível a condenação por propaganda eleitoral negativa quando
se verifica a difusão de expressões depreciativas e ofensivas, aptas a prejudicar a
candidatura alheia&rdquo;.
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/97, art. 57-D, § 2º
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 27, § 1º
[...]
(RECURSO ELEITORAL nº060032413, Acórdão, Relator Designado Des. Eleitoral

Num. 44476834 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464069400000043420050
Número do documento: 25042811464069400000043420050
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:57:21
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 18/02/2025).

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
IMPULSIONAMENTO
DE
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
LIMITES.
MULTA.
CONHECIMENTO
E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de Recurso interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 014ª Zona
Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que julgou procedente a Representação Eleitoral,
determinando a remoção de publicações impulsionadas com conteúdo negativo,
sob pena de multa diária, e aplicando multa solidária de R$ 5.000,00, com
fundamento no art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
A recorrente alegou que o conteúdo das publicações consistia em crítica política
legítima, protegida pela liberdade de expressão, e que não configurava propaganda
eleitoral negativa.
A Coligação recorrida defendeu a manutenção da sentença, alegando que a
publicação possui teor claramente negativo e que o impulsionamento de conteúdo
negativo é vedado pela legislação eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso atendeu ao princípio da
dialeticidade recursal; (ii) verificar se o conteúdo impulsionado configurou
propaganda eleitoral negativa vedada pela legislação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso observou o princípio da dialeticidade recursal, apresentando argumentos
que permitem o contraditório e a análise do mérito, conforme jurisprudência
consolidada.
Quanto ao mérito, o art. 57-C da Lei nº 9.504/97 e o art. 29 da Resolução TSE nº
23.610/2019 vedam o impulsionamento de propaganda eleitoral com conteúdo
negativo, permitindo-o apenas para promover ou beneficiar candidatos ou partidos
políticos.
As publicações impulsionadas extrapolaram a liberdade de expressão ao
apresentar críticas diretas à adversária, configurando propaganda eleitoral negativa
e infringindo a legislação aplicável.
Jurisprudência do TSE reafirma a vedação do impulsionamento de conteúdo
negativo, ainda que protegido pela liberdade de expressão, quando destinado a

Num. 44476834 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464069400000043420050
Número do documento: 25042811464069400000043420050
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:57:21
desequilibrar o processo eleitoral (TSE, AgR-AREspE nº 060004789, Min. André
Mendonça, 2024; REl nº 060033445, TRE-PR, 2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que determinou a
remoção das publicações e a aplicação da multa solidária aos representados.
Tese de julgamento: "O impulsionamento de propaganda eleitoral negativa na
internet é vedado pela legislação eleitoral, sendo permitida apenas a veiculação de
conteúdo destinado à promoção ou benefício de candidatas, candidatos ou
partidos. A configuração de propaganda negativa impulsionada sujeita os
responsáveis às penalidades previstas no art. 57-C da Lei nº 9.504/97."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, §§ 2º e 3º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 29, §§ 2º e 3º.
[...]
(RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO nº060047132, Acórdão, Des. Luiz
Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 12/02/2025).

Assentada a natureza negativa e irregular da propaganda eleitoral resulta, por consequência,
irregular o seu impulsionamento, comprovado pelo id. 44378043, conforme vedação do art. 57-C,
§ 3º, da Lei das Eleições, acima transcrito.

Num. 44476834 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464069400000043420050
Número do documento: 25042811464069400000043420050
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:57:21

Portanto, é acertada a r. sentença de Origem em reconhecer a irregularidade do ato de
propaganda eleitoral analisado.
Em relação ao pedido subsidiário de redução da multa ao seu patamar mínimo legal, entendo que
deve ser acolhido pelo simples fato de que o incremento do valor se deu com fundamentação
que, em meu entender, favorece a fixação da sanção no menor valor permitido pela norma (id.
44378182):

2 - Condenar o representado ao pagamento de multa no valor de R$ 7.000,00 (sete mil
reais), nos termos do art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, por veiculação de propaganda
eleitoral negativa e difamatória.

Num. 44476834 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464069400000043420050
Número do documento: 25042811464069400000043420050
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:57:21
Esclareço que a fixação da multa em patamar pouco superior ao mínimo se mostra suficiente
para reprimir a irregularidade, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
considerando que os representados promoveram a retirada do vídeo antes mesmo de qualquer
determinação liminar.

Logo, reduz-se o valor para o seu patamar mínimo legal, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na
forma do art. 57-C, § 2º, da Lei das Eleições.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso eleitoral de Diego
Luiz Teixeira, apenas e tão somente para o fim de reduzir a multa que lhe foi imposta na
Origem para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 57-C, § 2º, da
Lei das Eleições, mantidos todos os demais capítulos da sentença.
É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0601286-27.2024.6.16.0144 - Agudos do
Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: DIEGO
LUIZ TEIXEIRA
- Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - PR27936-A, MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - PR103813-A, MAURI
MUNHOZ DE CAMARGO FILHO - PR108105 - RECORRIDO: GENEZIO GONCALVES DA LUZ -
Advogados do(a) RECORRIDO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, GRAZIELLE
GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44476834 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464069400000043420050
Número do documento: 25042811464069400000043420050
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:57:21
SESSÃO DE 23.04.2025